Tribunal: TJDFT
Processo: 0032524-39.2014.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REVERSÃO DE LAQUEADURA. GRAVIDEZ POSTERIOR. ERRO MÉDICO NÃO DEMONSTRADO. RECANALIZAÇÃO TUBÁRIA ESPONTÂNEA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. O caráter objetivo da responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, consagrado no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, não isenta o autor da demanda de provar que os danos cuja indenização é pleiteada decorreram de falha na prestação do serviço público de saúde.
II. Elucidado pela perícia que a cirurgia de laqueadura foi precedida do consentimento informado da paciente e que a reversão proveio de processo natural do organismo que, conquanto raro, pode ser estatisticamente ponderado, não há como imputar ao Distrito Federal o dever de indenizar.
III. Recurso conhecido e desprovido.